Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727476-31.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: B. H. O. I. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AKIRA ISHIKAWA APELADO: B. H. O. I. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AKIRA ISHIKAWA APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se apelações cíveis interpostas por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e B. H. O. I. em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por B. H. O. I. e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré em obrigação de fazer, consistente em autorizar o tratamento cirúrgico prescrito à autora, conforme indicado no relatório de ID 132219846, bem como disponibilize o custeio de todo tratamento, inclusive quanto aos materiais necessários, dentre os quais aqueles descritos como “01 Dissector Traumec Ultra fino”, "02 bio-gide 30X40mm” e “04 kits INFUSE Bone Graft” (ID 132219846), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa (ID n. 46728157). Autora e ré recorreram. A autora juntou petição em ID n. 47319466, em que requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter incidental, a fim de que a parte ré seja obrigada a autorizar/custear a realização dos procedimentos, na forma prescrita pela cirurgiã-dentista, descrito como palatoplastia com enxerto ósseo, bem como todo o material necessário à realização do tratamento prescrito, quais sejam: 01 Dissector Traumatec Ultra Fino; 02 Bio Gide 30x40 mm; 04 Kits Infuse Bone Graft (Medtronic Sofamor Danek, USA) – tamanho do kit pequeno (0.7cc) – empresa GynMed, sendo deferida a tutela antecipada requerida, na decisão em ID 47354372. A ré interpôs, então, agravo interno, requerendo seja revogada a tutela antecipada recursal deferida. No entanto, previamente à análise do agravo interno ora interposto, necessária a regularização processual do recurso da autora. Isto porque, nas razões recursais em ID 46728162, a autora requer apenas seja majorada a verba honorária sucumbencial para o valor mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença. Desta forma, não obstante ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça, seu recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, de modo que, nos termos do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil – CPC, ele “estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”[1]. Neste sentido, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: "Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade” (art. 99, § 5o, do CPC/15)" (AgInt no AREsp 1.670.741/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021). No entanto, na apelação cível interposta pela autora não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Desta forma, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC[2], considerando que inexistiu recolhimento de custas de preparo de apelação, intime-se a apelante a proceder ao recolhimento em dobro do preparo de recurso, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.